Tribunal: TJPA
Processo: 0800948-05.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800948-05.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: TAYLLA GABRIELLY FARIAS SILVA, REPRESENTADA POR ANGÉLICA CRISTINA FERREIRA FARIAS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/FEVEREIRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800948-05.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.

ADVOGADO: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES OAB/PA 15201ª.

AGRAVADA: TAYLLA GABRIELLY FARIAS SILVA, representada por: ANGÉLICA CRISTINA FERREIRA FARIAS.

ADVOGADOS: CYNARA VITORIA BARROS DOS SANTOS OAB/PA34852-A

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra decisão monocrática que manteve a tutela de urgência para internação de menor, diagnosticada com apendicite aguda com perfuração e peritonite abdominal, para procedimento cirúrgico imediato. A decisão baseou-se na Súmula 597/STJ, que considera abusiva a cláusula de carência para casos de urgência ou emergência após 24 horas da contratação do plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de cobertura sob o argumento de não cumprimento de período de carência contratual e alegação de omissão de condição preexistente justifica a recusa de atendimento em casos de emergência médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de fraude contratual por omissão de informações sobre doença preexistente não foi comprovada com prova robusta.

4. Em emergências, a negativa de cobertura é considerada ilegal, prevalecendo o direito à saúde garantido constitucionalmente.

5. A Súmula 597 do STJ estabelece que a cláusula de carência é abusiva em casos de emergência médica após 24 horas da contratação do plano de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Manteve-se a decisão monocrática que determinou a internação da menor.

Tese de julgamento: "A negativa de cobertura em plano de saúde para emergência médica é ilegal, mesmo que não cumprido o período de carência, se ultrapassadas 24 horas da contratação do plano."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/98; Súmula 597/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos três (3) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800948-05.2024.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.

ADVOGADO: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES OAB/PA 15201A

AGRAVADA: TAYLLA GABRIELLY FARIAS SILVA, representada por: ANGÉLICA CRISTINA FERREIRA FARIAS

ADVOGADOS: CYNARA VITORIA BARROS DOS SANTOS OAB/PA34852-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Hapvida Assistência Médica Ltda.
contra Decisão Monocrática que manteve o deferimento de tutela de urgência proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, determinando a imediata internação da menor
Taylla Gabrielly Farias Silva
para realização de
procedimento cirúrgico
, em razão de quadro clínico de
apendicite aguda com perfuração e peritonite abdominal
.

A decisão recorrida baseou-se na
Súmula 597 do STJ
,
que considera abusiva a cláusula de carência em casos de urgência ou emergência após 24 horas da contratação do plano de saúde, e a tutela de urgência foi concedida devido à gravidade da situação de saúde da menor.

Em suas razões (ID 18466669), a agravante sustenta que houve
fraude contratual
, pois, a genitora da menor teria omitido informações sobre a condição de saúde preexistente da filha no momento da adesão ao plano de saúde, o que comprometeria a cobertura. Ademais, alega que não foi cumprido o período de carência contratual de
180 dias
para internações hospitalares, solicitando, assim, a reforma da decisão.

Contrarrazões ao Agravo Interno (Id 18906462)

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/Pa, 10 de dezembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra decisão monocrática que manteve a tutela de urgência para internação de menor, diagnosticada com apendicite aguda com perfuração e peritonite abdominal, para procedimento cirúrgico imediato. A decisão baseou-se na Súmula 597/STJ, que considera abusiva a cláusula de carência para casos de urgência ou emergência após 24 horas da contratação do plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de cobertura sob o argumento de não cumprimento de período de carência contratual e alegação de omissão de condição preexistente justifica a recusa de atendimento em casos de emergência médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de fraude contratual por omissão de informações sobre doença preexistente não foi comprovada com prova robusta.

4. Em emergências, a negativa de cobertura é considerada ilegal, prevalecendo o direito à saúde garantido constitucionalmente.

5. A Súmula 597 do STJ estabelece que a cláusula de carência é abusiva em casos de emergência médica após 24 horas da contratação do plano de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Manteve-se a decisão monocrática que determinou a internação da menor
.

Tese de julgamento
: "A negativa de cobertura em plano de saúde para emergência médica é ilegal, mesmo que não cumprido o período de carência, se ultrapassadas 24 horas da contratação do plano."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/98; Súmula 597/STJ.

A questão controvertida recai sobre a legitimidade da recusa de cobertura por parte da operadora de saúde, com base no não cumprimento do período de carência contratual e na suposta fraude pela omissão de informações sobre doenças preexistentes.

A Agravante argumenta que a genitora da menor omitiu informações sobre a condição de saúde preexistente da filha ao preencher a declaração de saúde no momento da contratação do plano. No entanto, não foi apresentada prova robusta que demonstre, de forma inequívoca, a má-fé ou a fraude contratual. A mera alegação de omissão não é suficiente para configurar a existência de fraude, especialmente em casos de urgência médica, como no presente.

A legislação aplicável, em especial a
Lei nº 9.656/98
,
prevê o cumprimento de carência para determinados procedimentos médicos, incluindo internações hospitalares, como no caso em análise, cujo prazo é de 180 dias. No entanto, a
Súmula 597 do STJ
estabelece que a cláusula de carência é considerada abusiva em casos de urgência ou emergência, desde que transcorridas
24 horas

da contratação do plano.

No caso dos autos, o contrato de plano de saúde foi firmado em
13/12/2023
, e o pedido de internação ocorreu em
18/12/2023
, ou seja, mais de 24 horas após a adesão ao plano de saúde. O quadro clínico da menor caracteriza uma emergência médica, uma vez que ela foi diagnosticada com
apendicite aguda com perfuração e peritonite abdominal
,
condições que demandam tratamento imediato, sob pena de risco à vida da paciente.

Em emergências, como a do presente caso, o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores é de que a negativa de cobertura é ilegal, pois o direito à saúde prevalece sobre questões contratuais. A recusa de atendimento em tais situações configura violação dos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à vida, assegurados pela
Constituição Federal
(art. 196).

O direito à saúde é um direito fundamental de todos, conforme previsto no art. 196 da Constituição Federal, sendo obrigação do Estado e, em casos de planos de saúde, das operadoras privadas garantir a prestação de assistência médica eficaz. Quando a operadora de saúde se propõe a fornecer assistência suplementar, deve garantir que o beneficiário tenha acesso aos serviços necessários em situações de urgência ou emergência.

Nesse sentido, a negativa de cobertura pela Agravante, fundamentada no cumprimento de carência, é contrária ao entendimento jurisprudencial consolidado e aos direitos fundamentais da menor. A manutenção da internação é medida necessária para resguardar a saúde e a vida da paciente, não havendo justificativa para transferir a responsabilidade ao Sistema Único de Saúde (SUS), uma vez que o plano de saúde deve assumir os custos conforme contratado, respeitando as normas aplicáveis.

Diante do exposto,
CONHEÇO

e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, no sentido de manter integralmente a decisão proferida pelo juízo
monocrático,
em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 3 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/02/2025